Tribunal: TJDFT
Processo: 0700654-66.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, AJUIZADA POR VILMAR VASCONCELOS CONTRA CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 4 A 11. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 33 DO STJ. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, após declínio de competência promovido pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0755277-14.2025.8.07.0001, ajuizada por Vilmar Vasconcelos Camelo em face do Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul das quadras 4 a 11, sob o fundamento de suposta escolha aleatória de foro, ao argumento de que nenhuma das partes possuiria domicílio em Brasília.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a declinação de ofício da competência territorial, sob o fundamento de alegada escolha aleatória de foro, em ação de obrigação de fazer de natureza pessoal/possessória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação originária versa sobre obrigação de fazer de natureza pessoal/possessória, atraindo a incidência das regras de competência territorial, cuja natureza é relativa, nos termos do art. 53, I, do CPC.
4. A competência territorial é relativa e, por isso, não pode ser declinada de ofício, podendo ser modificada apenas mediante provocação da parte ré ou do Ministério Público (arts. 64 e 65 do CPC; Súmula no 33 do STJ). Precedente deste TJDFT: “[...] 3. A competência territorial em ações de reconhecimento e dissolução de união estável, na ausência de filhos incapazes, é fixada no último domicílio do casal, conforme art. 53, I, "b", do CPC. 4. Trata-se de competência relativa, que não pode ser declinada de ofício, nos termos dos arts. 43, 64 e 65 do CPC e da Súmula 33 do STJ. 5. A provocação à parte autora para se manifestar sobre a competência territorial e posterior acolhimento do pedido de redistribuição equivale, na prática, à declinação de ofício, vedada pela jurisprudência consolidada. 6. Não havendo demonstração de escolha aleatória ou abusiva de foro, tampouco incidência das hipóteses excepcionais previstas no art. 43 do CPC, a competência deve ser mantida no juízo inicialmente distribuído. [...].” (0708246-98.2025.8.07.0000, Relatora: Soníria Rocha Campos D’Assunção, 2a Câmara Cível, DJE: 16/7/2025.).
5. A alegação de escolha aleatória de foro não encontra respaldo fático, pois o condomínio réu possui sede administrativa no Setor Habitacional Altiplano Leste, localizado na Região Administrativa do Jardim Botânico.
6. O Jardim Botânico integra a Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos termos da Lei Complementar Distrital no 958/2019 e da Resolução no 4/2008 do TJDFT, circunstância a qual confirma a competência do Juízo da 13a Vara Cível de Brasília. Precedente desta Câmara: “[...] 5. A Lei Complementar Distrital 958/2019 e a Portaria Conjunta no 4/2015 da Secretaria de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal definem que o Setor Habitacional Altiplano Leste pertence à Região Administrativa do Jardim Botânico, a qual integra a Circunscrição Judiciária de Brasília, nos termos do artigo 2o, §1o, alínea “h”, da Resolução no 4/2008 do TJDFT. 6. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça reconhecem a impossibilidade de declinação de competência de ofício em casos de competência territorial relativa e reafirmam a vinculação do Setor Habitacional Altiplano Leste à Circunscrição Judiciária de Brasília. [...] 7. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (7a Vara Cível de Brasília/DF). Tese de julgamento: [...] 2. O Setor Habitacional Altiplano Leste integra a Região Administrativa do Jardim Botânico, pertencente à Circunscrição Judiciária de Brasília, nos termos da Lei Complementar Distrital 958/2019 e da Resolução TJDFT no 4/2008. [...].” (0754385-45.2024.8.07.0000, Relatora: Carmen Bittencourt, 2a Câmara Cível, DJE: 27/3/2025).
7. Ainda que houvesse dúvida quanto ao foro adequado, a declinação de ofício da competência territorial é vedada, devendo eventual arguição de incompetência ser deduzida pela parte ré em preliminar de contestação.
8. O declínio promovido pelo Juízo Suscitado afronta a Súmula no 33 do STJ, impondo-se sua anulação para preservação da competência fixada no momento da distribuição da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Conflito conhecido e provido, para declarar a competência do Juízo da 13a Vara Cível de Brasília para processar e julgar a ação de obrigação de fazer no 0755277-14.2025.8.07.0001.
Tese de julgamento: “1. A competência territorial, por possuir natureza relativa, não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, nos termos dos arts. 64 e 65 do CPC e da Súmula no 33 do STJ. 2. Não configura escolha aleatória de foro o ajuizamento da ação no juízo competente para a localidade onde se situa a sede do réu, ainda que haja controvérsia quanto à circunscrição judiciária. 3. O Setor Habitacional Altiplano Leste integra a Região Administrativa do Jardim Botânico, pertencente à Circunscrição Judiciária de Brasília.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 53, III, “a”, 64 e 65; Lei Complementar Distrital no 958/2019; Resolução TJDFT no 4/2008.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 33; TJDFT, 0742154-49.2025.8.07.0000, Relator: João Egmont, 2a Câmara Cível, DJE: 19/12/2025; TJDFT, 0708246-98.2025.8.07.0000, Relatora: Soníria Rocha Campos D’Assunção, 2a Câmara Cível, DJE: 16/7/2025; TJDFT; 07245092120198070000, Relator: Sérgio Rocha, 2a Câmara Cível, DJE: 20/5/2020; TJDFT, 0718744-93.2024.8.07.0000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 2a Câmara Cível, DJE: 22/7/2024; TJDFT, 07129713820228070000, Relator: Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/6/2022; TJDFT, 0754385-45.2024.8.07.0000, Relatora: Carmen Bittencourt, 2a Câmara Cível, DJE: 27/3/2025.